Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. URGÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a custear a internação e tratamento apesar do prazo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o dever do plano de saúde em custear tratamento mesmo durante o prazo de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão.
4. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear tratamento do beneficiário em razão do período de carência.
4.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
4.2. No caso dos autos, é possível verificar a urgência e emergência capazes de atrair a aplicação do artigo 35-C, devendo o tratamento ser custeado mesmo durante o prazo de carência, não havendo qualquer indício de doença preexistente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 537, 1.015, I. Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1426417 da Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 8a Turma Cível. Acórdão no 1430214 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.